Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (SEMIABERTO). SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL.
1. De acordo com o art. 5o, XI, da CF/88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando demonstrado, de forma induvidosa, que o ingresso policial na residência foi precedido de autorização de morador e, além disso, se deu a partir de fortes indícios da prática delitiva, o que configura exceção ao direito – não absoluto – da inviolabilidade da morada.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 4.1 A confissão em sede investigativa também pode amparar o convencimento do julgador quando judicializada por meio de depoimento policial e não retratada em Juízo (réu revel).
5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
6. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretrizes do art. 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do CP.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fica obstada quando, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, a medida não é socialmente recomendável (réu reincidente não específico, mas com antecedentes desfavoráveis, inclusive condenação por crime previsto no Estatuto do Desarmamento).
8. Recurso conhecido e desprovido.